Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-92.2020.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000788-92.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA ALICE PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 621.009.801-06 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E RECONHECIMENTO DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E TELAS

SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa”.
Contudo, no caso a reclamante possui anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, acolhendo o pedido contraposto e condenando a parte autora ao pagamento de multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia, justificando, assim, a inserção da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida e indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça, em razão da má-fé empregada e da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

A Recorrente requer, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita, considerando que o Juízo
a quo
indeferiu o benesse na parte dispositiva da sentença. No mérito, sustenta a inexistência relação contratual entre as partes, pugnando pela reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito, condenar a empresa reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. Ao final, requer seja julgado improcedente o pedido contraposto e afastada a condenação de litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal (ID. 85218048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

A recorrente sustenta em grau recursal que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Requer seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, a fim de que possa ter acesso à justiça, especialmente, a isenção do depósito para a interposição de recurso e demais atos processuais inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

O Juízo de primeiro grau não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado no recurso inominado.

Pois bem. No caso, malgrado o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
para indeferir a benesse da assistência judiciária na sentença, saliente-se o reconhecimento da litigância não impede o deferimento da gratuidade da justiça em caso de interposição de recurso, posto que deve ser reservado a parte o direito de discutir tal condenação em segundo grau de jurisdição

Desse modo, verifica-se que o caso se trata de hipótese para concessão da benesse, posto que houve a inércia do juízo
a quo
quanto a sua análise em sede recursal e conforme entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Aliado a isso, independente da inércia do magistrado, entendo que o caso é de concessão posto que a recorrente acostou a declaração de hipossuficiência, em que afirma não ter condições de pagar as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 4o da Lei 1.060⁄50.

Ressalta-se que a declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando impugnada pela parte contrária ou quando o julgador colher dos autos informações que desprestigiem ditas declarações. Contudo, não há nos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

Assim, não há como negar o direito ante a declaração firmada e a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária ao reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais. Em caso negativo, se é caso de condenação por litigância de má-fé.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, agindo no exercício regular de direito ao promover a negativação devedor.

A sentença recorrida merece reforma, posto que a reclamada apresentou apenas faturas, relatórios de chamadas e “
prints
” de telas sistêmicas, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a empresa Recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, no caso, observa-se que a recorrente acostou extrato emitido em 20/08/2020 pelo SCPC (id. 85218014), no qual constam cinco anotações preexistentes realizadas pelo Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos valores de: R$ 399,78 (trezentos e noventa e nove e setenta e oito centavos); R$43,73 (quarenta e três reais e setenta e três centavos); R$38,89 (trinta e oito reais e oitenta e nove centavos); R$ 121,00 (cento e vinte um reais) e R$31,52 (trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), com data de inclusão em 24.10.2019 e exibição em 25.10.2019.

A esse respeito, frisa-se que embora a recorrente tenha informado que as negativações preexistentes são fraudulentas e foram questionadas judicialmente, não fez prova desse questionamento e, tampouco, que se tratavam de anotações indevidas.

Dessa forma, restando comprovado que há anotações preexistentes do nome do consumidor nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, já que não houve comprovação acerca da ilegitimidade da inscrição, de modo que a Súmula 385 do STJ deve ser aplicada ao caso em apreço.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES,
os pedidos da inicial,

nos termos do art. 487, I do CPC,

para:
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$ 306,63 (trezentos e seis reais e sessenta e três centavos);
b)
indeferir o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ;
c)
julgar improcedente o pedido contraposto e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021